Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720736-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que deferiu em sede de tutela antecipada a suspensão do desconto de imposto de renda na folha de pagamento do servidor público aposentado em razão do reconhecimento de que o contribuinte é portador de moléstia grave, na ação declaratória movida por JOSE CARLOS CARDOSO. A parte agravante alega, em síntese, que embora o agravado seja portador de deficiência física grave decorrente de amputação de membro inferior não faz jus à isenção, pois não se trata de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da Lei n. 7.713/98. Defende que para a concessão do benefício exige-se parecer de junta médica oficial para analisar a existência de moléstia classificada na lei e o pleito, por sua vez, não pode ser deferido com laudos unilaterais apresentados pela parte. Informa que o agravado foi submetido à análise de junta médica oficial, porém, foi considerado não ser portador de doença grave incapacitante para fins de isenção do imposto de renda. Defende que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até julgamento final do recuso. O ente agravante é isento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso Como é cediço, a tutela antecipada é analisada sob o enfoque de cognição superficial, dentro do entendimento de probabilidade, diferentemente da sentença em que se exaure a cognição após a regular instrução do feito. Para tanto, exige-se a comprovação da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ex vi do art. 300 do CPC. Consta dos autos que o agravado é servidor público distrital aposentado e, em 2018, foi submetido à amputação de sua perna direita, limitando-o ao uso de cadeira de rodas. Fato incontroverso. Não há, portanto, dúvida que o agravado é portador de doença que o incapacita, não se sabe se na extensão exigida pelo artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/98, a qual prevê as moléstias graves que fundamentam a isenção do imposto de renda. A documentação acostada ao pedido inicial retrata de forma inconteste a sua deficiência física, com amputação de membro inferior, situação que se mostra irreversível, não há dúvida, e em grande medida incapacitante, conforme se extrai do laudo médico de ID 235062764 dos autos de referência, que apesar de emitido por Junta Médica do DETRAN/DF, indica os CIDs Z98.1 e M21 indicam artrodese e deformidade adquirida de membros, e a própria cirurgia de amputação em 2018 (ID 230562783). Nesse contexto, dentro da análise da cognição própria da tutela antecipada, vislumbra-se a probabilidade do direito, já que a deficiência física do contribuinte não foge de maneira evidente ao que lei disciplina como “paralisia irreversível incapacitante”. É certo que a matéria será analisada de forma aprofundada com a instrução processual no processo de referência, com a possível e necessária produção de prova pericial, quando se chegará a um termo quanto à extensão da deficiência que acomete o agravado. No presente feito, como já destacado, cumpre a análise da presença dos requisitos que autorizariam antecipar a tutela, limite que será observado na presente ocasião. Traçadas as premissas, verifico está evidenciado a probabilidade do direito do autor em demonstrar que a sua deficiência física é potencialmente entendida como paralisia irreversível e incapacitante, de acordo com a lei de regência, o que preenche o requisito previsto no artigo 300 do CPC. De igual modo, deve ser destacado que a demora natural do processamento do feito principal poderá trazer receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravado é idoso, possui diversas comorbidades, há prova de internações, inclusive em 2023, e a suspensão da incidência do imposto de renda lhe permitirá utilizar o recurso para melhorar a sua condição de saúde, ou mesmo tratá-la de forma minimamente recomendada, caso não esteja sendo possível em razão das condições financeiras. Aliás, esse é o mote da isenção por moléstia grave, retirar o peso do tributo de quem necessita de recursos para tratar o moléstia grave que o incapacita. Vale destacar que, ao contrário do alegado pelo agravante, não se exige para fins do processo judicial a realização do exame por junta médica oficial, consoante orienta a Súmula 598 do STJ. Quanto à reversibilidade da medida, perfeitamente possível, pois se trata de servidor público distrital aposentado que recebe os seus proventos mediante folha de pagamento, de modo que eventual necessidade de restituição será simples e sem obstáculos ou dificuldades, caso haja insucesso no mérito do feito principal. Nesse passo, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Por outro lado, não verifico, por óbvio, os requisitos da concessão do efeito suspensivo, haja vista a fundamentação retro, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator